Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELY ROCHA DE FIGUEIREDO E OUTRO(S) contra r. decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, acolheu impugnação do Distrito Federal e fixou a TR como índice de correção monetária. Os Agravantes requerem a reforma da r. decisão, inclusive liminarmente. É a suma da pretensão recursal para efeito de apreciação do pleito liminar. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR mantendo a Decisão até ulterior pronunciamento da Eg. Turma. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 16 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator